Tribunal: TJES
Processo: 0023192-14.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023192-14.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE CÂMBIO. FOMENTO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. EXCESSO DE COBRANÇA RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cegil Exportação e Importação Ltda. e outros contra sentença que julgou procedente pedido em ação ordinária de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A., com condenação dos réus ao pagamento de R$ 782.546,98 decorrente de inadimplemento em contrato de câmbio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à aplicabilidade da legislação consumerista; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor em contratos de câmbio destinados ao incremento de atividade empresarial; e (iii) determinar a legalidade da capitalização da comissão de permanência sem previsão contratual expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, visto que a falta de abordagem explícita de ponto cujas premissas não se sustentam no caso concreto não configura omissão capaz de infirmar a conclusão do julgador, nos termos do inciso IV do § 1º do art. 489 da Lei 13.105/2015.

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato de câmbio possui natureza de insumo para fomento da atividade empresarial no mercado de exportação e importação, não enquadrando a empresa no conceito de destinatária final do serviço previsto no art. 2º da Lei 8.078/1990.

Considera-se lícita a cobrança de comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que não acumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual ou correção monetária, em observância às Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

Declara-se a ilegalidade da capitalização da comissão de permanência, uma vez que o instrumento contratual não contém previsão expressa para incidência de encargos na forma composta, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 953 do Superior Tribunal de Justiça.

Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de sistema de amortização, dada a natureza do contrato de câmbio e a constatação pericial de inexistência de pagamentos parciais para abatimento do saldo devedor.

Reconhece-se excesso de cobrança decorrente da capitalização indevida, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença mediante recálculo do débito com aplicação de encargos moratórios na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em negócios jurídicos destinados ao fomento da atividade empresarial, ante a inexistência de relação de consumo.

A capitalização de juros em contratos bancários depende de pactuação expressa entre as partes para validade da cobrança.

A ausência de sistema de amortização em contratos de câmbio não induz nulidade do pacto, dada a natureza da operação de liquidação futura.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 13.105/2015 (CPC), inciso I do art. 373 e inciso IV do § 1º do art. 489; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 652.167/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, REsp 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, Tema Repetitivo 953; STJ, Súmulas 30, 294, 296 e 472.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
: O recurso de CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E OUTROS provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016489-67.2016.8.08.0030

APELANTE:
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os Réus ao pagamento de R$ 782.546,98 (setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)., referente ao Contrato de Câmbio nº 040722, que, por sua vez, refere-se ao contrato de câmbio nº 104090144.

As razões da Apelante, em síntese, dão conta (i) preliminarmente, da nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) no mérito, da existência de abusividades, como ausência de previsão de sistema de amortização e de regime de capitalização, cobrança de valores não identificados, ilegalidade dos juros moratórios e excesso de cobrança, além de contradição entre a sentença e o laudo pericial.

O caso não é novo a este Relator e a esta Corte, figurando mais uma ação em que se cobra valores relativos a uma série de contratos de câmbio firmados entre o Banco do Brasil S/A e a Cegil Exportação e Importação Ltda., que resta manifestamente inadimplente para com suas obrigações.

Vale destacar de que em todas as ações lança mão a Apelante de idênticos argumentos, em sua maioria já rechaçados por esta Corte nas oportunidades anteriores, o que não vejo como ser diferente na hipótese presente.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

A Apelante suscita, prefacialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau não teria enfrentado todas as teses defensivas, em especial a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida, consubstanciada em um contrato de câmbio, possui clara natureza de insumo, visando ao fomento da atividade empresarial da Apelante no mercado de exportação e importação.

Dessa forma, a Empresa não se enquadra no conceito de destinatária final do serviço, requisito essencial para a caracterização da relação de consumo, nos termos do art. 2º do CDC.

Portanto, tratando-se de contrato firmado com o manifesto propósito de incrementar a atividade comercial da Apelante, afasta-se a incidência da legislação consumerista, entendimento que encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, reiteradamente, decide pela inaplicabilidade do CDC em contratos de fomento mercantil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Tendo o contrato firmado entre as partes finalidade de fomento, a ele não se aplicam os ditames da Lei Consumerista.
2. O Tribunal estadual expressamente afastou a alegada hipossuficiência dos recorrentes, não havendo como o STJ rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 652.167/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 21/5/2015.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
"Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)
. 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

Dessa forma, sendo inaplicável a legislação consumerista, a não abordagem explícita deste ponto na sentença não configura omissão capaz de infirmar a conclusão do julgador, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que a premissa jurídica fundamental para as teses dela decorrentes (como a inversão do ônus da prova) não se sustenta.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

II - DO MÉRITO RECURSAL -

Superada a questão prefacial, adentro à análise do mérito, que cinge à verificação das supostas ilegalidades contratuais e do excesso no valor cobrado, à luz do laudo pericial produzido (fls. 179/183 e 197/205 dos autos digitalizados).

II.I - DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E SUA CAPITALIZAÇÃO -

A Apelante alega a ilegalidade dos encargos moratórios e a ausência de previsão sobre o regime de capitalização.

Da análise contratual, verifica-se que, para o período de inadimplência, há previsão de incidência de
comissão de permanência
(Cláusula 58), e não de juros remuneratórios ou moratórios cumulados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual ou correção monetária (Súmulas 30, 294, 296 e 472), a revelar legal a cobrança no caso presente, porquanto ausente previsão de tais encargos de mora, o que é corroborado pelo laudo pericial que não aponta cumulação indevida.

Veja-se que o laudo pericial é expresso ao afirmar
não
haver
cumulação indevida de encargos
, limitando-se a constatar a aplicação da comissão de permanência.

Já sobre a alega ausência de previsão de
capitalização

de juros
,
como dito, o contrato é claro em prever a incidência de comissão de permanência, segundo a taxa de mercado.

Assim, destaco que o laudo pericial, apesar da ausência de informações detalhadas por parte do Banco, apontou que
a comissão de permanência foi aplicada de
forma composta
,
a permitir a con
c
lusão de que
se
impôs capitalização no caso concreto
.

Nesse contexto, como resta cediço, a forma de incidência da comissão de permanência está sujeita aos mesmos critérios dos juros remuneratórios, ou seja, a capitalização de juros é lícita em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada (Tema Repetitivo n. 953/STJ).

Ocorre que, da análise do contrato firmado entre as partes,
não se vê previsão expressa para a capitalização da comissão de permanência
.

Vale acrescentar, por fim, que mesmo diante das alegações expressas da Requerida-Apelante a respeito da ausência de previsão contratual de capitalização dos encargos, não cuidou o Autor-Apelado em contraditar, em efetivo, tal argumentação, limitando-se a tecer razões genéricas a respeito da possibilidade de capitalização, sem mencionar, de modo claro e expresso, em que momento o contrato firmado prevê tal possibilidade de cobrança.

Logo, à luz do entendimento do STJ, há de ser

extirpada da cobrança vertida na presente ação, a capitalização da comissão de permanência incidente,

impondo a reforma da sentença neste ponto.

II.II - DA ALEGADA AUSÊNCIA DE SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO E DA COBRANÇA DE VALORES NÃO IDENTIFICADOS -

Aduz a Recorrente que o contrato é nulo por não prever um sistema de amortização do débito.

Tal alegação, contudo, não prospera.

O contrato de câmbio, por sua natureza, não se sujeita a um sistema de amortização periódico como em financiamentos comuns. A liquidação ocorre em data futura, vinculada à operação de exportação, sendo o "deságio" a remuneração da instituição financeira pelo adiantamento.

A ausência de um sistema de amortização tradicional não invalida o contrato.

Ademais, conforme categoricamente apontado pelo Perito do Juízo, após análise detida da documentação, “(...)
NÃO
há informação de que o cliente tenha pago os valores devidos do contrato em discussão
.” (fl. 181-verso – grifei).

Portanto, não foram identificados quaisquer comprovantes de pagamento valores referentes ao contrato ora sub judice.

Ora, se a Apelante jamais realizou pagamento para abater o saldo devedor, o que, aliás, não é controvertido em seu apelo,
a discussão sobre o sistema de amortização torna-se inócua, pois não há o que ser amortizado,
como deixou claro a perícia
.

A inadimplência é total, o que afasta a pertinência de tal alegação.

Quanto aos valores de R$ 20.330,82 e R$ 33.215,56, apontados como "não identificados", vejo que, em verdade o laudo pericial refere-se a valores distintos nesta rubrica, ou seja, R$ 20.656,29 e R$ 33.700,00.

Mas a despeito dessa realidade, a perícia (fls. 183) esclareceu a origem de tais valores, que correspondem, respectivamente, a (i) “
deságio previsto na cláusula 65 e no campo "outras especificações" do contrato firmado entre as partes
;” e (ii) “
diferença de taxa de câmbio da data da contratação e da data do cancelamento ou baixa do contrato conforme previsto na cláusula 64 do contrato de câmbio.
”

Portanto, não há que se falar em cobrança de valores indevidos ou não identificados.

II.III - DA CONCLUSÃO PERICIAL E DO EXCESSO DE COBRANÇA -

A Apelante argumenta que a sentença contrariou o laudo pericial, que teria sido inconclusivo.

De fato, o perito judicial afirmou expressamente que não foi possível validar o montante exato da dívida apresentado pelo Banco, pois a instituição financeira, embora solicitada, não forneceu o detalhamento pormenorizado dos índices e da composição dos encargos que formaram a comissão de permanência.

Ora, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, incluindo o
quantum
exato do débito, recai sobre o Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ao não fornecer ao perito os elementos necessários para a validação de seus cálculos, o Banco Apelado falhou em se desincumbir de seu ônus probatório, o que impede a chancela judicial do valor integral pleiteado na inicial.

O laudo técnico apresentado pela Apelante com a contestação apontou um excesso de cobrança de R$ 339.409,81, e o próprio laudo pericial judicial, embora sem validar os valores do Apelado, confirmou a prática de capitalização de juros não pactuada.

Evidencia-se, portanto, a existência de excesso na cobrança, decorrente, ao menos, da capitalização indevida da comissão de permanência.

Tal excesso deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante recálculo do débito com a aplicação da comissão de permanência de forma simples.

III – DISPOSITIVO -

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e reconhecer a ilegalidade da capitalização da comissão de permanência.

Em consequência, determino que o valor do débito seja recalculado em fase de liquidação de sentença, expurgando-se a capitalização composta dos encargos moratórios, mantendo-se a comissão de permanência de forma simples, limitada à taxa do contrato para o período de normalidade.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar a Ré/Apelante ao pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o Autor/Apelado ao pagamento dos 15% (quinze por cento) remanescentes. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) para cada um dos litigantes, percentual incidente sobre os respectivos proveitos econômicos, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo decorrido e o labor desempenhado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.